Tribunal: TJDFT
Processo: 0018424-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018424-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA RECORRIDO: EDIFÍCIO PARQUE NORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INTERESSE PROCESSUAL. ANÁLISE E REJEIÇÃO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO PONTOS CONTROVERTIDOS. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA CONTÁBIL. IRREGULARIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTAS APRESENTADAS POR EX-SÍNDICO. IMPUGNAÇÃO PELO CONDOMÍNIO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. LIVRE CONVENCIMENTO. MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. DESPESAS. IRREGULARIDADES. RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL. GREVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. CHEQUES. EMISSÃO E SAQUES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPESAS JUSTIFICADAS: CONTA TELEFÔNICA, SUPORTE PARA TV, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CLIMATIZADOR DE AR, CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO EX-SÍNDICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese a possibilidade legal de conhecimento de ofício do interesse processual em qualquer tempo ou grau de jurisdição (Art. 485, inciso VI, §3o do Código de Processo Civil), certo é que decidida a questão pelo MM. Juiz na 1a Fase da Ação de Exigir Contas sem a interposição de recurso pela parte, resta preclusa a matéria (Art. 507 do Código de Processo Civil). 2. Na Ação de Exigir Contas a prova é eminentemente documental e, impugnadas as contas apresentadas pela parte, com a produção de laudo pericial em Juízo, revela-se desnecessário o saneamento do processo com a fixação de questões controvertidas se na prova técnica contábil restaram apontadas irregularidades nas contas do Condomínio no período de gestão do ex-síndico, o qual, à evidência, deveria ter produzido contraprova para desconstituir as conclusões do Expert. 3. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Inteligência do Art. 550, §3o do Código de Processo Civil. 4. Levando em consideração a complexidade quanto à apuração contábil de Condomínio referente ao período de gestão por Síndico, o que ensejou a produção de prova pericial contábil em Juízo, reputam-se impugnadas pelo Condomínio as contas apresentadas pelo ex-Síndico, sobretudo se ratificado Relatório Contábil juntado com a petição inicial que apontou saldo deficitário. 5. “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito” (Art. 479 do Código de Processo Civil), o que significa que as conclusões do Laudo Pericial Contábil não vinculam o magistrado, o qual é livre para formar seu convencimento mediante apreciação dos elementos constantes nos autos. 6. Padecem de irregularidades despesas desprovidas de elementos nos autos hábeis a justificá-las. 7. O ex-Síndico não comprovou nos autos na fase probatória a ocorrência de greve no período indicado que justificasse o ressarcimento de valor de combustível a um funcionário. A menção no apelo de print de site em internet que noticia greve dos rodoviários do Distrito Federal não se presta a comprovar o fato se finda a instrução processual, o que obsta o seu conhecimento em sede recursal. A prova deveria ter sido feita no momento processual oportuno. 8. Apurados no Laudo Pericial valores pagos a Terceiro superiores ao contratado e não comprovada a emissão e saque de alguns cheques para pagamento de serviços e aquisição de bens móveis, confirma-se os respectivos saldos deficitários apurados pelo Expert. 9. Não padece de irregularidade o ressarcimento de valor referente à conta telefônica à pessoa que atuava como Gerente Operacional junto ao Condomínio se os elementos constantes nos autos demonstram que este não possuía telefone fixo ou móvel à época do fato e se as atividades condominiais estavam recém iniciadas, a revelar a necessidade da utilização do telefone para a resolução de questões referentes ao Condomínio Autor por seu Gerente Operacional, devendo ser afastado o débito apurado no valor de R$ 409,31. 10. Efetivado o saque da quantia de R$ 178,00 referente ao Cheque de n. 227 cujo verso aponta a observação “suporte p/ TV”, com a comprovação nos autos de emissão de Nota Fiscal, e realizado o pagamento em dinheiro dos suportes no valor de R$ 167,44, revela-se justificada a despesa no valor de R$ 167,44, que deverá ser subtraído do débito do Apelante. 11. Firmado Contrato de Prestação de Serviço por Autônomo com o Condomínio Autor no valor mensal de R$ 1.200,00 por período certo, afasta-se o valor total pago no importe de R$ 1.772,00 por meio do Cheque de n. 221 ao prestador do serviço, sendo justificada a despesa no valor de R$ 1.200,00, que deverá ser subtraído do débito do ex-Síndico. 12. Comprovada nos autos a emissão de Nota Fiscal Eletrônica referente à compra de um climatizador Ventisol pelo Condomínio no valor de R$ 199,00 que foi pago em dinheiro, afasta-se o valor sacado de R$ 235,90 relativo ao Cheque de n. 226, cujo verso aponta a observação “climatizador guarita”, revelando-se, contudo, justificada a despesa no valor de R$ 199,00 que deverá ser subtraído do débito do Apelante. 13. Demonstrado que o Cheque n. 254 emitido no valor de R$ 1.650,00 foi utilizado para pagamento de parte da Nota Fiscal n. 1.756, referente à confecção de mobiliário ao Condomínio Autor, revela-se justificada a despesa, devendo ser subtraído do débito a quantia de R$ 1.650,00. 14. Os honorários sucumbenciais em Ação de Exigir Contas não têm por base os valores apurados, uma vez que o pedido é o de prestação de contas. O Autor é sagrado vencedor na lide quando não apresentadas as contas pelo Réu ou quando este as presta de forma incorreta. O Réu será considerado vencedor quando julgadas boas as suas contas. 15. Apurado o desacerto das contas apresentadas por ex-Síndico de Condomínio, este deverá arcar com o pagamento integral dos ônus sucumbenciais ainda que a quantia a ser ressarcida seja inferior à apontada pelo Condomínio. 16. Consolidado o saldo devedor do Apelante/Réu na r. Sentença na quantia de R$ 21.819,55 e subtraída a importância total de R$ 3.625,75 referente às despesas reconhecidas como justificadas (R$ 409,31; R$ 167,44; R$ 1.200,00; R$ 199,00; R$ 1.650,00), subsiste o valor de R$ 18.193,80 devido pelo ex-Síndico em favor do Condomínio Autor. 17. Apelação parcialmente provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, 1.009, § 1o, e 1.015, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, não podendo ser objeto de agravo de instrumento o capítulo da decisão interlocutória que enfrentou a alegação de falta de interesse de agir, aquela matéria não está preclusa e poderia ter sido suscitada em preliminar de apelação; b) artigo 485, § 3o, da Lei Adjetiva Civil, pois a falta de interesse de agir é matéria cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado; c) artigo 927, inciso III, do CPC, ao deixar de observar a interpretação dada pelo STJ no Tema Repetitivo 988, porquanto a decisão interlocutória foi prolatada 2 (dois) anos antes da decisão do STJ que estabeleceu a “taxatividade mitigada” e a modulação de efeitos firmada em tal repetitivo não foi observada; d) artigo 550, § 3o, do CPC, porque julgou válida impugnação às contas realizada sem fundamentação específica e sem referência expressa ao lançamento questionado; e) artigo 86, caput e parágrafo único, do CPC, pois deveria ter reconhecido a existência de sucumbência recíproca. Em relação ao tema do item “e” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 485, inciso VI, §3o, 927, inciso III, 1.009, § 1o, e 1.015, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e coisa julgada em oportunidade processual anterior, não cabe ao Tribunal reexaminar a questão no julgamento da apelação”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1183933/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/3/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe as teses de afronta aos artigos 86, caput e parágrafo único, e 550, § 3o, ambos do CPC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 29370427 - Págs. 10, 11 e 20 acerca dos temas da suficiência da impugnação às contas apresentadas e da distribuição da sucumbência, verbis: Levando em consideração a complexidade quanto à apuração contábil de Condomínio referente a período de gestão por Síndico, o que ensejou a produção de prova pericial contábil em Juízo, reputam-se impugnadas pelo Condomínio as contas apresentadas por ex-Síndico, sobretudo se ratificado Relatório Contábil juntado com a petição inicial que apontou saldo deficitário. (...) Apurado o desacerto das contas apresentadas por ex-Síndico de Condomínio, este deverá arcar com o pagamento integral dos ônus sucumbenciais ainda que a quantia a ser ressarcida seja inferior à apontada pelo Condomínio. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher a alegada preservação da dignidade e subsistência do recorrido, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015